Tribunal: TJDFT
Processo: 0703057-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. SUSPENSÃO JUDICIAL DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS, DESDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR. INEXISTÊNCIA. ANOTAÇÕES ANTERIORES. INCIDÊNCIA AFASTADA.
1. Da análise do documento de ID 130786348, verifica-se que não houve descumprimento da decisão judicial. De fato, as inscrições em cadastro de inadimplentes foram realizadas em data anterior ao ajuizamento da ação, razão pela qual não estão alcançadas pela decisão liminar. Isto é, se a decisão estabeleceu como marco temporal de inexigibilidade das parcelas o ajuizamento da ação, é lícita, prima facie, a cobrança de parcelas anteriores ao distrato, porquanto não alcançados pela antecipação de tutela.
2. Recurso conhecido e provido em parte.